Tribunal: TJDFT
Processo: 0710164-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710164-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, FINANCE SOLUCOES FINANCEIRAS S/A D E S P A C H O Vistos, etc., Considerando o contido na petição de ID 29881300, intime-se o ilustre advogado, Dr. JHONES PEDROSA DE OLIVEIRA, OAB/SP no 402.376, para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, que comunicou à agravante ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB a renúncia dos poderes de representação processual que lhe foram conferidos pela parte, a fim de que nomeie outro procurador para a defesa de seus interesses em Juízo, nos termos do art. 112 do CPC. Faculto ao douto causídico, ainda, esclarecer se a manifestação de cessão de honorários advocatícios à "Atual Credora", refere-se a renúncia de eventuais honorários advocatícios em favor do nobre advogado, ou à cessão, em favor da agravada, da verba honorária vindicada pela Associação agravante no bojo do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator